Tribunal: TCU
Processo: 006.356/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2228/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.356/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Madruga Pires da Silva (XXX.135.450-XX); Camila Helena Medeiros Costa (XXX.444.520-XX); Deborah Lima Assenco (XXX.038.651-XX); Eder Rodrigues Rodeghiero (XXX.406.870-XX); Fabiele Rodrigues Maurer (XXX.939.110-XX); Franciele Martins Freitas (XXX.823.710-XX); Russilene da Silva Lopes (XXX.409.390-XX); Samanta Laco Gomes (XXX.879.160-XX); Sandra Hammerschlag Carreira (XXX.057.477-XX); Suelen Silveira Gularte (XXX.159.770-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.